Tribunal: TJBA
Processo: 8068231-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068231-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ELZANILDES NASCIMENTO LUCIANO

Advogado(s)
:
DEISE VALDA SILVA AMORIM

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por banco em face de decisão que, nos autos de ação indenizatória relativa ao saldo de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, a prejudicial de prescrição, bem como as impugnações à justiça gratuita e ao valor da causa, fixando pontos controvertidos e determinando produção de prova pericial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o banco agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação;
(ii) há necessidade de inclusão da União, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal;
(iii) há prescrição da pretensão indenizatória deduzida;
(iv) a decisão agravada deve ser suspensa até julgamento final do recurso.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que versem sobre falhas na administração da conta PASEP.
4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42, do STJ.
5. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, sendo incabível a análise do termo inicial em sede de agravo, diante da necessidade de dilação probatória.
6. Ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o processamento da demanda. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal do art. 205, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 21.09.2023; STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068231-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
ELZANILDES NASCIMENTO LUCIANO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator